Tribunal: TJDFT
Processo: 0748965-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748965-79.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO DA SILVA BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, no recurso inominado, para determinar que a parte recorrida cesse os descontos de auxílio alimentação na folha de pagamento da parte autora, ora recorrente. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da aplicação da proteção judicial aos casos de ameaça a direito (art. XXXV da CF), a possibilidade de tutela de urgência no recurso, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). É o que se examina. Quanto à probabilidade do direito da parte, verifico que não há como presumir, em princípio, a boa-fé do autor ao receber as verbas de auxílio-alimentação, sobretudo porque assinou documento no sentido de que não recebia verba semelhante em razão do cargo público que acumula (ID 42808715) e porque é servidor público efetivo, possuindo conhecimento médio acerca da legislação e dos princípios que regem a administração pública. No que se refere ao perigo de dano, ainda que ocorra, será meramente patrimonial e não é irreparável, uma vez que a Administração Pública não está exigindo o valor integral, mas parcelas que correspondem a menos de 1/10 do valor líquido da remuneração do autor enquanto professor de educação básica (ID 42808357), sendo este o seu segundo contracheque, uma vez que também é policial militar do Distrito Federal, motivo pelo qual o desconto em parcelas não o oneram sobremaneira, bem como porque poderá ser ressarcido em caso de reforma. Assim, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. (fm) Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito